Tribunal: STF
Processo: RE 212206
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: 1. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
APRESENTADO MEDIANTE FAX. ORIGINAIS NÃO APRESENTADOS NO PRAZO DO
RECURSO. 2. CONSTITUCIONAL. TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Lei 7.701, de 21.12.1988, artigo 12, § 4º.
I. - Os originais do recurso interposto mediante fax devem
ser apresentados no prazo deste, pena de o recurso ser considerado
intempestivo. Precedentes do STF.
II. - Das decisões proferidas pelos Tribunais do Trabalho,
em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos
de terceiro, não caberá o recurso de revista e, em conseqüência, o
recurso extraordinário, salvo na hipótese de ofensa direta à
Constituição Federal. Lei 7.701, de 21.12.88, art. 12, § 4º. Súmulas
nºs 210 e 266 do Tribunal Superior do Trabalho. Precedente  do STF:
RE 115.016-PR, Velloso, 2ª Turma, 27.08.96.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.